Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-75.2022.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001444-75.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (RECORRIDO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), NAYARA MACHADO SACRAMENTO VOSNIAK - CPF: 046.521.891-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001444-75.2022.8.11.0009

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Concessionária Rota do Oeste S.A

Recorrido(s):

Nilson Allan Rodrigues Portela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso Parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de
R$ 1050,00 (um mil e cinquenta reais),
em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.

No presente caso, restou comprovado que o Recorrido ao dirigir seu veículo TOYOTA HILUX SW4 SRV4X, placa ONF5H00, BRANCA, 2013, às 15h15min, BR 163, KM 675.0, Trecho Principal BR 163(642,3 ao 836,1), foi atingido por um objeto deixado na pista (pedra), a qual provocou avarias no parabrisa de seu veículo, motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material e moral, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa.

Pois bem.

No caso em análise, o veículo do Recorrido foi danificado em virtude de objeto deixado na rodovia a qual trafegava.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à segurança dos usuários ao tráfego.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

Com efeito, cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM
OBJETO
NA
PISTA
(PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à
concessionária
que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.
A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com
objeto
encontrado na
pista
(ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da
concessionária
pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.
Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da
concessionária
indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.
Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”
5. Dano material devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.314,20 (sete mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1006845-78.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADAS - VEÍCULO DANIFICADO POR
OBJETO
SOLTO NA
PISTA
- RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar ilegitimidade ativa arguida, pois, restou demonstrado que a recorrida era quem conduzia o veículo no dia dos fatos e pleiteou administrativamente o ressarcimento dos danos sofridos, possuindo legitimidade para propor a presente reclamação.
2. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial.
3. É dever da
concessionária
a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão do mesmo com pedaço de pneu solto no asfalto.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1006052-13.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020)

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, deve a Recorrente indenizar o prejuízo material suportado pelo usuário, no valor de R$ 1.050,00, correspondente ao valor do conserto do parabrisa do veículo do recorrido, conforme nota fiscal de conserto juntada na inicial.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a titulo de dano moral.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RODOVIA PEDAGIADA – ACIDENTE DECORRENTE DE
OBJETO
NA
PISTA
– DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o acidente de trânsito decorrente de
objeto
na
pista
pedagiada, responsável a empresa
concessionária
pelo dano material daí derivado, porém, o mero acidente, com dano material em si mesmo, não se faz suficiente a imputar a responsabilização por indenizar o autor por violação moral, sendo um aborrecimento comum ao home médio, mas sem ser passível de ser indenizado.

À UNANIMIDADE CONHECIDO E PROVIDO EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL E EM RELAÇÃO AO DANO MORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1027313-35.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS.
OBJETO
NA
PISTA
DE ROLAMENTO. AVARIA CAUSADA NO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.
Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.
Recurso Parcialmente provido.

(N.U 1000722-65.2018.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento,
para afastar
a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023